Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0745549-45.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SERGEI STUDART QUINTAS, ELIZA MARIA SAMPAIO QUINTAS, SERGEI STUDART QUINTAS FILHO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. NULIDADE. 1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou nulo o processo administrativo de cassação da carteira de habilitação pelo DETRAN/DF, sob o n. 055.034623/2008, em decorrência das infrações de trânsito, autos n. I003503446, I003503863 e KP00027963, atribuídas ao autor, durante o período em que seu direito de dirigir estava suspenso. 2. De fato, constata-se que as autuações das infrações de trânsito em tela, que embasaram o processo administrativo de cassação da CNH do autor, foram cometidas após a entrega desse documento ao recorrente, período em que o direito de dirigir estava suspenso por três meses, caracterizando, em tese, a infringência do disposto no art. 263, inc. I, do CTB. 3. Contudo, a despeito de o autor não ter indicado o segundo e terceiro réus como os reais infratores da legislação de trânsito, no prazo de 15 dias, tal omissão configura apenas a ocorrência de preclusão temporal meramente administrativa. (STJ - REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma). 4. Desse modo, o transcuro do prazo administrativo não impede o autor de questionar e provar, perante o Poder Judiciário, que não cometeu as infrações de trânsito, uma vez tal pretensão encontra-se albergada pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da CF/88. 5. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a responsabilidade do condutor do veículo é direta pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. A do proprietário é subsidiária, e ocorre apenas quando não identificado o condutor do veículo (art. 257, §§ 3o e 7o). No caso, restou demonstrado que as infrações de trânsito não foram cometidas pelo proprietário do veículo, ora recorrido, e sim por terceiros que estavam na condução do veículo (segundo e terceiro réus), consoante documento de ID 9949585 - p. 18/20. Ademais, não havendo nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraude, a presunção de boa-fé deve prevalecer. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, por conta da isenção legal; e sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1209581, 07455494520188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO, QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Segundo o Embargante, o acórdão padece de obscuridade e omissão, quanto à manifestação sobre o tema - análise do art. 257, § 7o, do CTB, que implicou violação à Súmula vinculante n. 10/STF, inclusive para a finalidade de prequestionamento, com a interposição de eventual Recurso Extraordinário, por ofensa ao art. 5, inciso XXXV, da CF. 3. Não obstante, o acórdão tratou expressamente da matéria, ao afirmar que a inobservância do prazo estatuído no § 7o do art. 257, do CTB, encerrou preclusão temporal meramente administrativa, sendo possível sua apreciação posterior pelo Poder Judiciário, com a devida interpretação da norma de regência em tela, inclusive com apoio na jurisprudência do STJ, de modo que tal entendimento não caracteriza qualquer violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n. 10-STJ), princípio este, aliás, inaplicável ao sistema recursal dos Juizados Especiais (STF-RE 453.744-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). 4. Assim, o embargante, a pretexto de colmatar os alegados vícios, inexistentes no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. “ (Acórdão 1234281, 07455494520188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, em razão de o acórdão recorrido não ter conferido adequada interpretação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no texto constitucional. Afirmou que houve desrespeito à súmula vinculante n. 10 por ter afastado a aplicação do § 7o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, desconsiderando o prazo de 15 dias para apresentar o real condutor do veículo. Finaliza que, caso se entenda pela ausência de prequestionamento, aduz infringência ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema em debate, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (tema 895): “EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 ) É, portanto, o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, conquanto o dispositivo constitucional supostamente violado tenha sido previamente debatido pela Turma Julgadora, preenchendo, assim, o requisito do prequestionamento, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eventual análise de violação à Constituição Federal acarreta violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o, 5o, CAPUT, II, 6o, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1244045 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- Por fim, no que diz respeito à suposta violação à súmula vinculante n. 10, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal” (ARE 1155187 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019). Nesse sentido, observe-se: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 34404 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019) O acórdão recorrido interpretou o § 7o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, no sentido de que o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para o autor indicar os reais infratores da legislação de trânsito, implica preclusão temporal meramente administrativa. Dessa forma, “transcurso do prazo administrativo não impede o autor de questionar e provar, perante o Poder Judiciário, que não cometeu as infrações de trânsito, uma vez tal pretensão encontra-se albergada pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da CF/88” (ID 12317769). Consequentemente, também resta afastada a hipótese de existência de repercussão geral por contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STF (art. 1.035, §3o, inciso I, do CPC). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal